Tribunal: TJDFT
Processo: 0737625-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0737625-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GLEISON RODRIGO CIZILIO GOMES AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Gleison Rodrigo Cizilio Gomes, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0714508-71.2024.8.07.0009, da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 63777545 - Págs. 45/47). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/09/2024, pela prática, em tese, dos crimes de embriaguez ao volante e de direção perigosa (artigo 306, § 1o, inciso II, e §2o, e artigo 308, ambos da Lei n.o 9503/1997). Na audiência de custódia realizada na presente data (08/09/2024), a autoridade impetrada concedeu a liberdade provisória ao paciente com fiança no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e aplicou, ainda, as medidas de: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; c) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; d) suspensão da habilitação ou proibição de obtê-la pelo prazo de 01 (um) ano; e) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades. Insurge-se a impetrante contra a referida decisão, sustentando que não foi motivada, pois não observou “as condições pessoais de fortuna” do paciente, nos termos do artigo 326 do Código de Processo Penal. Alega que o Magistrado a quo utilizou fundamento genérico para arbitrar a fiança, qual seja, o fato de o paciente não ter sido encontrado para ser citado em outro processo relacionado à prática do mesmo delito. Desse modo, sustenta a violação ao artigo 326 do Código de Processo Penal e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando que a decisão não justifica “a necessidade, proporcionalidade e a adequação da fiança imposta in concreto”. Destaca a hipossuficiência do paciente em arcar com o pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente à fiança arbitrada, tendo em vista que ele se encontra desempregado. Aduz, também, a subsidiariedade do processo penal, salientando que “o juiz somente deixará o autuado preso (no caso, condicionada a liberdade provisória ao pagamento de fiança) quando for inviável no caso concreto a aplicação de outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do acusado, estabelecida no art. 319, do CPP”. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da prisão cautelar, argumentando que a prisão do paciente, em razão da impossibilidade financeira de arcar com o valor da fiança, é mais gravosa que a maior pena cominada ao delito supostamente praticado em caso de condenação definitiva. Pede o deferimento da medida liminar e, ao final, a sua confirmação, “tendo em vista a ilegalidade da custódia para assegurar ao acusado o direito de responder à ação penal em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada”. É o relatório. A Portaria GPR 1645, de 26 de agosto de 2024, retificada pela Portaria GPR 1668, de 02 de setembro de 2024, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 07 e 08 de setembro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se ao exame do pedido de liminar. Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 06/09/2024, tendo o Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, em 08/09/2024, concedido a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao fundamento de ser necessária para vincular o paciente ao feito, “visto que em outro processo pelo mesmo crime não foi encontrado para ser citado”. Destacou, ainda, que “neste outro processo, pagou fiança no valor de R$ 2.000,00 e, novamente, veio a incorrer na prática delitiva de embriaguez ao volante somada à direção perigosa, de modo que uma nova fiança, em patamar superior, poderá persuadir o autuado a não cometer novamente referidas infrações de trânsito, haja vista o risco de perdimento do valor” (ID 63777545 - Pág. 46). Pugna a impetrante pela dispensa da fiança, ao argumento de que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o seu pagamento, que a decisão não restou fundamentada nas condições financeiras do paciente e que a manutenção da prisão cautelar é desproporcional. Observa-se que o Juízo a quo fixou a fiança em R$ 3.000,00 (três mil reais), ou seja, em valor bem próximo ao dobro de 01 (um) salário-mínimo, uma vez que as penas máximas abstratas cominadas aos delitos de embriaguez ao volante e de direção perigosa (artigo 306, § 1o, inciso II, e §2o, e artigo 308, ambos da Lei n.o 9503/1997) não são superiores a 04 (quatro) anos. Ademais, fundamentou a necessidade da medida cautelar da fiança em razão, sobretudo, das circunstâncias indicativas de sua recalcitrância na prática de infrações de trânsito, bem como em razão do paciente não ter sido encontrado para ser citado em outro processo referente à prática do mesmo delito. Além disso, o Magistrado destacou que, mesmo após o pagamento da fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no outro processo, o paciente incorreu novamente na prática do crime de embriaguez ao volante somada à direção perigosa. Assim, justificou o arbitramento da fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como forma de persuadir o paciente a não mais cometer os referidos delitos de trânsito. Com efeito, tratando-se de medida prevista na legislação processual penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade na concessão da liberdade provisória mediante a imposição da medida cautelar da fiança. É certo que, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado reduzir até 2/3 (dois terços) ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. Todavia, constata-se que as alegações trazidas pela impetrante acerca da insuficiência econômica do paciente estão desprovidas de respaldo documental, razão de inviabilizar, nesse juízo de prelibação, a dispensa da fiança. Com efeito, não há prova pré-constituída de que o paciente não possui condições de arcar com a fiança. Em sentido oposto, o Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia, ao fundamentar o arbitramento da fiança, destacou que o paciente pagou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente à fiança arbitrada em outro processo. Ademais, o fato de a fiança ter sido arbitrada na presente data (08/09/2024), não constitui lapso temporal suficiente a indicar que o paciente permanecerá preso excessivamente ou que a quantia ultrapassa as suas possibilidades financeiras. Registra-se, como apontando anteriormente, que no processo anterior pela prática do mesmo delito o paciente logrou êxito em pagar a fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Vale salientar, ainda, que, conforme destacou a autoridade impetrada, a imposição da medida cautelar da fiança foi justificada na necessidade de vincular o paciente ao processo, notadamente diante da sua reiteração na prática de delitos de trânsito, cenário que indica a adequação da fiança no caso concreto, sobretudo porque a audiência de custódia foi realizada hoje (08/09/2024), ainda havendo razoabilidade na sua manutenção. Não havendo, portanto, manifesta ilegalidade na decisão impugnada, não se vislumbra razão plausível para dispensar ou reduzir a fiança, ao menos em sede de liminar, diante dos elementos ora delineados. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Arnaldo Corrêa Silva. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 2024-09-08 19:14:56.461. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura